Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. retratação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. POSTERIOR PRONUNCIAMENTO DO STF, COM EFEITO VINCULANTE. DEVER DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 5609000 (TEMA 22) À SITUAÇÃO EM TELA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
1. Publicado o acórdão paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre ao órgão que proferiu o Acórdão recorrido, na origem, reexaminar o recurso anteriormente julgado, na hipótese em que houver contrariedade à orientação firmada pelo Tribunal Superior, conforme dicção expressa do art. 1040, II, do CPC.
2. O processo ora posto sob exame enquadra-se na situação acima delineada e, diante da eficácia vinculante do Acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada (Tema 22/STF).
3. Destaca-se que a inobservância do entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 5609000 (Tema 22/STF) acarreta omissão ao julgamento em pauta, conforme os ditames do parágrafo único do artigo 1.022 c/c inciso VI do §1o do artigo 489, ambos do CPC.
4. Embargos de Declaração opostos pelo autor. Concessão de efeitos infringentes.
5. Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte com Repercussão Geral, na apreciação do Tema 22: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
6. Transcreve-se o entendimento exposto na Ementa do Acordão de julgamento do RE 5609000: “1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
7. Verifica-se, desse modo, a razoabilidade e a proporcionalidade da análise da idoneidade dos candidatos à vaga no Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças Policiais Militares (CFP/QPPMC/PMDF).
8. Contudo, aplicando-se o entendimento exarado pelo STF no RE 5609000, identifica-se que ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social não ocorreu com fundamento e amparo em Lei que estabeleça critérios razoavelmente objetivos de idoneidade moral, e sim com base com em condutas apontadas somente em Inquérito Policial, Denúncia e Processo Judicial sem condenação (ID 11316357 - Pág. 3).
9. Com efeito, a motivação do ato administrativo ocorreu com base apenas em fato pendente de julgamento judicial, ou seja, em fatos incapazes de revelar conduta desabonadora do candidato (ID 11316357 - Pág. 8).
10. Ademais, o ato de exclusão do demandante do concurso público não se encontra assentado em condutas com condenação penal por órgão colegiado ou em condenação penal definitiva (ID 11316357 - Pág. 2).
11. Embora o demandante figure como autor de crime em Inquérito Policial e em Processo Judicial, não se verifica no caso em tela situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade capaz de afastar a regra do posicionamento firmado pelo STF no RE 5609000.
12. Impende destacar a sentença absolutória de ID 13782808 - Pág. 7, datada em 17/01/2020, atinente a denúncia que acarretou exclusão do demandante do concurso público em evidência.
13. Ressalta-se a vedação da valoração negativa de simples processo em andamento, e, ainda, a ampliação da aplicação do princípio da presunção de inocência à espera do direito administrativo.
14. Por fim, destaca-se a possibilidade de exclusão do demandante da carreira de Policial Militar em processo administrativo próprio, se posteriormente comprovada a falta de idoneidade moral alegada pelo Distrito Federal.
15. Nesse sentido: “[...] 3.1. Na intelecção formada pela Corte Suprema, o afastamento dos critérios de comprovação de inidoneidade moral somente admite-se em hipóteses excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, dentre as quais exemplificou - um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável, que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental, ou que tivesse contra si quantidade relevante de inquéritos por prática de crime de pedofilia. [...] A tutela jurisdicional do momento não se fecha à possibilidade da subsequente e eventual revelação de má índole do recorrido, que a investigação pregressa somente iniciou indicar, de modo que assim a incompatibilidade que se revelar objetivamente poderá ser tratada disciplinarmente, até mesmo com a perda do cargo, a depender da gravidade de infração que porventura incorrer.” (TJDFT - Acórdão 1297085, 00059417320118070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Destarte, deve ser declarada a nulidade do ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social.
17. Embargos de declaração acolhidos. Modificação do julgamento. Julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social; condenar o Distrito Federal à obrigação de oportunizar ao demandante o prosseguimento no certame e a nomeação, se inexistente exclusão por outro motivo, observada a ordem classificatória, o número de vagas e demais regras do edital do concurso.
18. Ante o provimento do recurso inominado interposto pela parte autora, incabível é a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55).
19. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1040, II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.